Tribunal: TJBA
Processo: 0046228-06.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046228-06.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGILSON DIAS DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVEIRA MATOS

APELADO: SOCIEDADE TECNOPOLITANA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL MANTIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Extrai-se dos autos que o Apelante firmou contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar o curso de
laboratorista para análises clínicas
, oferecido pela Apelada, mas fora surpreendido com o encerramento do referido curso em face do não reconhecimento pelo Ministério da Educação, quando já estava nos últimos semestres da grade curricular.

II. Em se tratando de recurso interposto unicamente pelo consumidor, os pontos controvertidos referem-se à verificação do dano material, referente ao valor pago pelas mensalidades, bem como a extensão do dano moral.

III. No que se refere ao dano material, assiste razão em parte ao Recorrente. Com efeito, a ausência de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, ou o reconhecimento apenas para fins de expedição do diploma, não atende à finalidade pretendida, a qual refere-se a qualificação do profissional para o mercado de trabalho.

IV. Quanto ao montante indenizatório, observa-se que, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
, mostra-se adequado e proporcional, sem aptidão para gerar enriquecimento ilícito ao Apelante, e dentro das capacidades financeiras da Apelada, servindo para desestimular condutas semelhantes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0046228-06.2009.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
AGILSON DIAS DA ENCARNAÇÃO
e, como Apelada,
SOCIEDADE TECNOPOLITANA DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA